Tribunal: TJDFT
Processo: 0703403-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703403-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PASQUALE MATAFORA AGRAVADO: EMPLAVI PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto PASQUALE MATAFORA contra decisão da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação de sentença por arbitramento n. 0714337-85.2017.8.07.0001, movido por EMPLAVI PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA, homologou a proposta de honorários periciais (ID 111603543, origem). Nas razões recursais (ID 32454640), sustenta se tratar de liquidação de sentença por arbitramento movida pela agravada em seu desfavor, em que restou condenado ao pagamento de valor correspondente ao aluguel mensal do imóvel objeto dos autos, a título de lucros cessantes. Iniciada a liquidação, a autora colacionou anúncios indicando valor médio de aluguel na região no patamar de R$ 2.833,33 (dois mil oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos). Em razão da discordância do devedor, ora agravante, foi determinada a realização de perícia para apuração da quantia devida. O perito do juízo formulou proposta de honorários no valor de R$ 4.550,00 (quatro mil quinhentos e cinquenta reais), o que restou homologado pelo magistrado de origem. Argumenta que a finalidade do exame técnico é a avaliação dos valores médios da locação do imóvel, observando as particularidades do período indicado na sentença. Tais informações são de fácil acesso, inexistindo elementos que ensejam complexidade. O valor homologado é, portanto, desproporcional ao objeto da perícia e à capacidade econômica do agravante. Colaciona julgados para amparar suas alegações. Requer, desse modo, a redução do valor, devendo ser fixado em R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais), a ser parcelado em duas vezes. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo. No mérito, a reforma para fixar os honorários em R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais), a ser parcelado em duas vezes. Subsidiariamente, caso mantido o valor, requer o parcelamento em seis vezes. Preparo efetuado (ID 32454644). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que homologou a proposta de honorários periciais e determinou o depósito dos valores pelo agravante em 10 (dez) dias (ID 111603543, origem). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, art. 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, verifico a presença dos pressupostos autorizadores da medida vindicada. Na hipótese dos autos, a perícia técnica tem por objetivo fixar os valores médios da locação do imóvel, observando as particularidades do período indicado na sentença. Trata-se de imóvel urbano, localizado no Sudoeste, em Brasília/DF, cuja avaliação, em análise perfunctória, não parece oferecer demasiada complexidade. Noutro vértice, verifico a urgência do pleito, tendo em vista ter o juízo de origem concedido derradeiro prazo de 05 (cinco) dias para o depósito dos honorários periciais, sob pena de arcar com o ônus da não realização do trabalho (ID 114882018, origem). Assim, razoável aguardar o julgamento do mérito recursal, depois de oportunizado o contraditório e garantida a ampla defesa. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se o juízo de origem. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 9 de fevereiro de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator